Tribunal: STF
Processo: ARE 1489448
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE REVISTA DO BANCO DO BRASIL – ACÓRDÃO PUBLICADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO SINDICATO AUTOR – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. A Corte regional não se manifestou sobre a prefacial em epígrafe, tampouco foi instada a fazê-lo por meio dos embargos de declaração opostos pela recorrente. Incide, no particular, o óbice da Súmula nº 297, I e II, do TST. Recurso de revista não conhecido.



    HORAS EXTRAORDINÁRIAS - ART. 224, § 2º, DA CLT - CARGO DE CONFIANÇA - NÃO CONFIGURAÇÃO. A configuração da função de confiança bancária - hábil a excepcionar a jornada de trabalho regular de seis horas - exige a efetiva demonstração de que o empregado dispõe de poderes de mando, gestão, fiscalização ou supervisão, aptos a configurar a fidúcia especial. Para a caracterização da função de confiança, portanto, não basta a denominação do cargo ou o simples pagamento de gratificação não inferior a um terço do salário do empregado. É obrigatório que o bancário de fato desempenhe as funções previstas no art. 224, § 2º, da CLT. No caso concreto, diante da premissa fático-probatória fixada no acórdão regional, de que não restou demonstrado nos autos que os substituídos, no exercício da função intitulada “Assistente de negócios / Assistente A”, fossem detentores de fidúcia especial, afere-se, indene de dúvidas, a ausência do requisito essencial para o enquadramento do autor na hipótese de exceção prevista no art. 224, § 2º, da CLT. Por consequência, submete-se à jornada bancária de seis horas. Recurso de revista não conhecido.



    REMUNERAÇÃO DAS 7ª E 8ª HORAS EXTRAORDINÁRIAS - COMPENSAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - SÚMULA Nº 109 DO TST. A decisão regional, nos termos em que restou definida a inviabilidade da compensação das horas extraordinárias com a gratificação de função, encontra-se em estreita sintonia com a Súmula nº 109 do TST, segundo a qual o bancário não enquadrado no § 2º do art. 224 da CLT, que recebe gratificação de função, não pode ter o salário relativo a horas extraordinárias compensado com o valor daquela vantagem. Saliente-se que o entendimento adotado por meio da Orientação Jurisprudencial Transitória nº 70 da SBDI-1 do TST responde a uma peculiaridade específica ao caso da Caixa Econômica Federal, não se aplicando ao Plano de Cargos e Salários do Banco do Brasil. Recurso de revista não conhecido.



    DIVISOR - BANCÁRIO - HORAS EXTRAORDINÁRIAS. A SBDI-1, em sua composição plena, no julgamento do Incidente de Recurso de Revista repetitivo IRR-849-83-2013.5.03.0138 (DEJT de 19/12/2016), pacificou o entendimento de que "as normas coletivas dos bancários não atribuíram aos sábados a natureza jurídica de repouso semanal remunerado", considerando, portanto, que "o divisor aplicável para o cálculo das horas extras do bancário, inclusive para os submetidos à jornada de oito horas, é definido com base na regra geral prevista no art. 64 da CLT (resultado da multiplicação por 30 da jornada normal de trabalho), sendo 180 e 220 para as jornadas normais de seis e oito horas, respectivamente". Considerando-se que o Tribunal Regional afastou o enquadramento das atividades exercidas pela reclamante na exceção prevista no art. 224, § 2º, da CLT, estando submetida à jornada de seis horas diárias, e diante da interpretação da SBDI-1 plena desta Corte, segundo a qual as normas coletivas dos bancários não atribuíram ao sábado a natureza de repouso semanal remunerado, deve ser considerado o divisor 180 na forma do seu item II, "a", da Súmula nº 124 desta Corte. Ressalvado o posicionamento deste relator. Recurso de revista conhecido e provido.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A decisão regional está devidamente fundamentada no item III da Súmula nº 219 do TST, sendo devidos os honorários advocatícios ao substituto processual. Ileso, assim, o art. 14, § 2º, da Lei nº 5.584/70. Recurso de revista não conhecido.



    REFLEXOS DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS NA GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. Em relação ao tema, em que pese a insurgência do recorrente, a Corte regional não se manifestou sobre a matéria nem foi instada a fazê-lo por meio de embargos de declaração. Incide a Súmula nº 297, I e II, do TST. Recurso de revista não conhecido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeito modificativo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput, e 7°, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente